Tribunal: TCU
Processo: 028.546/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e avaliar o dispêndio de recursos públicos pela Marinha do Brasil no lançamento do vídeo da campanha institucional em homenagem ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro.

Inteiro teor:
Acórdão 875/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação proposta pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, que solicita a adoção de medidas necessárias a conhecer e avaliar o dispêndio de recursos públicos pela Marinha do Brasil em campanha institucional alusiva ao Dia do Marinheiro, veiculada com o slogan "Privilégios? Vem pra Marinha!", bem como a verificação acerca de possível desvio de finalidade ou utilização indevida da máquina pública para oferecer "respostas" ou "indiretas" ao Governo Federal. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, estando o representante legitimado para suscitar a matéria; Considerando que, em juízo de mérito, não foram identificados indícios de ilegalidade, ilegitimidade ou antieconomicidade na contratação do vídeo, nem elementos que apontem desvio de finalidade ou uso indevido de recursos públicos para finalidades contrárias ao interesse público, não se evidenciando, assim, afronta aos normativos que regem a matéria; Considerando o entendimento desta Corte de que a análise de campanhas publicitárias deve se ater, em princípio, aos aspectos objetivos de legalidade, legitimidade, economicidade e aderência aos objetivos institucionais, não cabendo a este Tribunal intervir em avaliações subjetivas ou interpretações políticas, salvo se demonstrado evidente desvio de finalidade, o que não ocorreu no caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente, bem como informar o representante quanto o teor desta deliberação, arquivando-se o processo. 1. Processo TC- Processo 028.546/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.